Tribunal: TJMT
Processo: 1073160-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073160-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUZA VIEIRA SILVA - CPF: 597.293.501-59 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1073160-21.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS-MT.

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrido:

ANDRE DE SOUZA VIEIRA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 a 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento, além de declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 2.773,24.

O recorrente sustenta a validade da cessão de crédito, a inexistência de ato ilícito e a ausência de danos morais, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica e da origem do débito; (ii) estabelecer se houve irregularidade na negativação realizada pelo cessionário; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório constante dos autos — especialmente a certidão de cessão de crédito, telas sistêmicas, cópia do contrato assinado e faturas de consumo — demonstra a existência da relação contratual entre as partes e a origem do débito negativado, não impugnadas especificamente pelo autor, nos termos do art. 341 do CPC.

A jurisprudência do TJMT e do STJ admite o uso de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos como meio idôneo de prova da relação contratual, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

A cessão de crédito ocorrida em 25/11/2022 antecede a inscrição realizada em 19/08/2024, afastando a alegação de que a cessão teria sido posterior ao ato de negativação.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o exercício, pelo cessionário, dos atos conservatórios do crédito, inclusive a negativação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

Não havendo prova de quitação ou de irregularidade na cobrança, o registro do débito em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral, tampouco declaração de inexistência de débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos como contrato assinado, telas sistêmicas e faturas, não impugnados especificamente, é suficiente para comprovar a relação contratual e a origem do débito.

A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a cobrança nem impede a negativação pelo cessionário.

A negativação regular, fundada em dívida existente e não paga, não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 341, e 487, I; CC, art. 290; CDC, art. 43, § 2o; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018, DJE 09/08/2018.
TJMT, Súmula 34, Turma Recursal Única, aprovada em 05/06/2023.
STJ, AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18/11/2019, DJe 21/11/2019.
TJMT, Recurso Cível Inominado no 0070232-32.2015.811.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 06/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268600255, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ambos incidentes a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.773,24 (dois mil setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Validade da cessão de crédito;

2.

Ausência de ato ilícito;

3.

Inexistência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 268599767, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$
2.773,24 (dois mil setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos
), o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 268599769/

268599791),
anexou aos autos a certidão de cessão de crédito, cópia do documento pessoal do autor (RG), telas sistêmicas, faturas que demonstram a utilização dos serviços, além do contrato de cartão de crédito, devidamente assinado, os quais não foram impugnados especificamente pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
a ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover atos necessários à conservação do crédito
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da comprovação da dívida) exige, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (Grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor).
(TJMT – Recurso Cível Inominado no 0070232-32.2015.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, julgado em 6/12/2016)

Ainda, não merece acolhimento a alegação do autor de que a cessão de crédito é posterior à negativação, uma vez que a
cessão ocorreu em 25/11/2022 (ID 268599770)
, enquanto o débito discutido foi disponibilizado
em 19/08/2024 (ID 268599772)
, ou seja,
posterior à data da referida cessão
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, todavia,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Desse modo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025